Tribunal: TJDFT
Processo: 0732913-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSO DE DIREITO. PARTE IDOSA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a restituir à parte autora, a título de abatimento de preço, a quantia de R$ 3.351,72 (três mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), referente a valores cobrados em excesso por ocasião de manutenção de veículo automotivo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 67621202.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrido, eis que assistido pela Defensoria pública do DF.
4. Na inicial, narra a parte autora que em 16/04/2024, levou seu em estabelecimento da requerida para alinhamento e balanceamento. Afirma que na ocasião lhe foi informado que o preço pelos serviços giraria em torno de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Aduz que, posteriormente, a requerida alegou a necessidade de troca de algumas peças, cujo valor foi orçado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além da realização de "geometria veicular", orçada no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Alega ter sido cobrado em excesso pelos serviços realizados, pois, em outros estabelecimentos, afirma que teria pago no máximo R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pelos mesmos serviços e peças. Requereu a condenação da parte requerida a restituir-lhe o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), além de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Preliminar de ausência interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, observa-se que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. Ao analisar a questão pela ótica da letra fria da lei, fica evidenciado que o contrato questionado se reveste de validade, eis que celebrado por agentes capazes, abarcando objeto lícito, e com forma não defesa em lei, na forma do art. 104, do Código Civil. No entanto, não somente tais requisitos devem ser levados em consideração, sendo de suma importância analisar se o contrato atende a sua função social, na forma preconizada no artigo 421, do Código Civil.
8. É certo que a função social do contrato não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. É uma forma de intervenção do Estado na interpretação e confecção dos contratos, como forma de garantir que atendam ao equilíbrio contratual e aos interesses sociais.
9. No caso sob análise, a parte autora, pessoa idosa, contando com 78 (setenta e oito) anos de idade à época da celebração do contrato questionado, acabou pagando à requerida/recorrente por serviços de manutenção veicular cujos valores em muito superam a média praticada no mercado de oficinas mecânicas.
10. A título de exemplificação, o documento de ID 67621134 demonstra que o consumidor pagou à requerida os valores de R$ 2.050,53 (gemometria veicular), além de R$ 810,77 (higienização do motor). Como bem pontuado na sentença, tais serviços nada mais são do que alinhamento e lavagem de motor. Pelas regras de experiência comum, claramente chega-se à conclusão de que os preços cobrados do consumidor se mostram, por demais, excessivos, quando comparados com os preços praticados no mercado.
11. O Estado protege os idosos através do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Tal proteção caracteriza-se em um conjunto de direitos que visam garantir não só a segurança, mas também o respeito nas relações de consumo, de forma a coibir eventuais práticas abusivas.
12. Desse modo, em razão da cobrança estar em desconformidade aos preceitos tutelados pela legislação consumerista (desvantagem exagerada ao consumidor), tem-se por escorreita a sentença que, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o) e, em observância ao critério da proporcionalidade e de acordo com as máximas da experiência comum (Lei 9.099/95, art. 5o), fixou em R$ 3.351,72 (três mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos), o valor a ser restituído pelos prejuízos suportados pela parte consumidora.
13. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.